Tribunal: TJMT
Processo: 1045161-90.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045161-90.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VITORIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 769.499.581-53 (RECORRENTE), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1045161-90.2024.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
VITÓRIA FERREIRA DA SILVA.

Recorrida:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
12 A 14/08
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉCNICO
DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
SUBSTITUTO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES ALÉM DO PRAZO LEGAL. FGTS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o reclamado ao pagamento de férias e terço constitucional, e improcedente o pedido de pagamento de valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A demandante foi contratada pelo ente municipal de forma sucessiva, entre 2020 e 2024. Sustenta a nulidade da contratação temporária por desvirtuamento da necessidade excepcional e requer o pagamento do FGTS correspondente ao período laborado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sucessiva contratação temporária da técnica de suporte administrativo educacional, por período superior ao previsto em lei, caracteriza nulidade contratual e gera o direito ao recebimento do FGTS; (ii) estabelecer se, diante da nulidade contratual e da continuidade da prestação de serviços, são devidos os depósitos do FGTS referentes ao período da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária da reclamante ultrapassa o prazo máximo de 2 anos previsto no art. 4o, III, da Lei Municipal no 2.613/2003, desvirtuando a natureza excepcional da contratação e violando o art. 37, IX e § 2o, da CF/1988, o que acarreta a nulidade contratual.

4.

Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, é devido o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato seja declarado nulo com base no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

5.

A documentação constante dos autos comprova a prestação de serviços contínuos por 39 meses, no período de agosto de 2021 a dezembro de 2024, sem interrupção justificada, o que legitima o pagamento do FGTS correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A sucessiva contratação temporária que excede o prazo legal, sem demonstração de necessidade excepcional, viola o art. 37, § 2o, da CF/1988 e caracteriza nulidade contratual.

2.

O servidor contratado em situação nula, mas que efetivamente prestou serviço, faz jus ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

3.

A nulidade contratual não afasta o direito ao salário e às verbas decorrentes da efetiva prestação de serviço público, observada a limitação imposta pelo teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal no 2.613/2003, arts. 2o, III, e 4o, II; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Sessão Virtual 15 a 31.05.2020; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJMT, NU 1039095-31.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 296941361, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado a pagar à parte autora 30 dias de férias acrescidas do terço constitucional, proporcionais ao período de efetivo exercício, deduzidas as parcelas já liquidadas e respeitando a prescrição quinquenal.

O Juízo singular consignou, ainda, que aos valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que foi contratada, de forma temporária, como cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, entre os anos de 2020 e 2024, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, e teve os contratos renovados sucessivamente, em nítido desvirtuamento da contratação.

Assim, requer a reforma da sentença de primeiro grau, no sentido de declarar nulos os contratos celebrados entre as partes e condenar o reclamado ao pagamento dos valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

O reclamado apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando a manutenção da r. sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

A controvérsia recursal restringe-se ao direito da demandante ao recebimento de valores a título de FGTS.

No caso em análise, restou comprovado que a reclamante foi contratada, de forma temporária, pelo ente municipal entre os anos de 2020 e 2024 (ID 296940444).

Contudo, entre os anos de 2020 e 2021, houve um
lapso temporal de sete meses
entre os vínculos contratuais. Dessa forma, o período a ser considerado é aquele compreendido entre
agosto de 2021 a dezembro de 2024
.

Pois bem, considerando as fichas financeiras apresentadas e relativas aos períodos de agosto de 2021 a dezembro de 2024 (IDs 296940444/296941354),
constata-se que a parte reclamante laborou sob contratação temporária por 39 (trinta e nove) meses
.

Nesse passo, os arts. 244 e 245, IV, da Lei Municipal no 1.164/1991, dispõe, respectivamente, sobre as contratações por tempo determinado e a substituição ou admissão de professores.

No mesmo sentido é a Lei Municipal no 2.613/2003 que em seu art. 2o, III, prevê a admissão de professor substituto e
fixa
, em seu art. 4o, III,
o prazo de até 2 (dois) anos,
no caso do inciso IV do art. 2o
.

Assim, havendo violação ao disposto na CF/1988 em seu art. 37, § 2o,
sendo o FGTS devido
, conforme dispõe o art. 19-A, da Lei no 8.036/1990,
verbis
:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Nesse sentido, recente julgado prolatado por este Relator:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVAMENTE PRORROGADO. PROFESSOR SUBSTITUTO. FGTS E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da nulidade dos contratos e pagamento de verbas trabalhistas.

A recorrente pleiteia a condenação do ente municipal ao recolhimento do FGTS, pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e reconhecimento de nulidade contratual, alegando sucessivas prorrogações sem demonstração da necessidade temporária excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sucessiva prorrogação do contrato temporário implica nulidade da contratação e gera direito ao recolhimento do FGTS; (ii) definir se a professora contratada temporariamente faz jus ao pagamento de férias de 45 dias com adicional de um terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
A contratação temporária foi prorrogada sucessivamente, extrapolando o prazo máximo de 24 meses previsto pela Lei Municipal no 2.613/2003, caracterizando desvirtuamento da natureza excepcional, o que, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988, e do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, enseja a nulidade contratual com direito ao depósito do FGTS
.

(...)

A documentação constante dos autos comprova a prestação de serviços durante o período de março de 2017 a dezembro de 2023, legitimando a condenação ao pagamento das verbas pleiteadas, observados o limite prescricional e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido.

Tese de julgamento:
A sucessiva prorrogação de contratos temporários, sem demonstração da necessidade excepcional, caracteriza nulidade contratual e gera o direito ao depósito do FGTS
.

(...)

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal no 2.613/2003, arts. 2o e 4o; Lei Complementar Municipal no 3.797/2012, arts. 78 e 79; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Sessão Virtual 15 a 31.05.2020; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJMT, NU 1039095-31.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 04.11.2024.

(N.U 1028718-64.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025). (grifei).

Portanto, reconhecida a nulidade da contratação e a permanência no exercício da função pública,
é devida a verba correspondente ao FGTS que, no caso concreto, referente ao período de
agosto de 2021 a dezembro de 2024
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, no sentido de declarar nulos os contratos celebrados entre o período de agosto de 2021 a dezembro de 2024 e, por consequência, condenar o reclamado ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, relativo ao período de agosto de 2021 a dezembro de 2024, mantida no mais a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei n 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025